Tribunal: STF
Processo: HC 219526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2022, por Guilherme Gibertoni Anselmo, advogado, em benefício de Alef Vinícius do Nascimento Araújo, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 764.911/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 18.5.2022, e denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em preventiva. Narra-se na denúncia:



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Promotora de Justiça que abaixo subscreve, vem, com base no incluso inquérito policial, inaugurado por prisão em flagrante, oferecer denúncia contra ALEF VINÍCIUS DO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificado às 
fls. 14 e 29, e LUÍS FERNANDO LAZARETI, qualificado às fls. 16 e 32, pela prática do seguinte fato criminoso: 



    I. Consta destes autos que, no dia 18 de maio de 2022, às 19h30min, na Avenida Mário Andreaza, no estacionamento do estabelecimento Leroy Merlin, Jardim São Marcos, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o denunciado ALEF VINICIUS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, transportava, trazia com ele e transportava 3,104 quilogramas de maconha, distribuídas em 03 tijolos e 03 porções (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, fotografia de fls. 48 e 50, laudo de constatação de fls.59/63).



    II. Consta, ainda, que no mesmo dia, horário e local, o denunciado LUÍS FERNANDO, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, transportava, trazia com ele e transportava 1,809 quilogramas de maconha, distribuídas em 02 tijolos (cf. auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, fotografia de fls. 49/50, laudo de constatação de fls. V59/63).



    Extrai-se dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro São Marcos, quando foram chamados por um indivíduo que relatou que havia dois homens no estacionamento da loja Leroy Merlim, mexendo em dois veículos, sendo uma Fiat/Strada de cor branca e um VW/Parati de cor preta. 



    Em diligências no local, os policiais observaram os veículos informados, mas, ao se aproximarem, os dois homens tentaram correr, mas foram abordados. 



    Verificado que LUÍS FERNANDO era proprietário do veículo Fiat/Strada, em buscas, foram localizados dois tijolos de maconha, enquanto ALEF VINÍCIUS era proprietário do veículo VW/Parati, onde foram encontrados três tijolos de maconha e mais três pedaços da mesma droga. 



    Questionados, os denunciados informaram que estavam transportando a droga da cidade de Taquaritinga a esta cidade e ALEF informou que receberia R$ 900,00 pelo transporte. 



    Constatada a natureza ilícita das substâncias apreendidas, tratando-se de maconha (cf. auto de exibição e apreensão às fls.12/13, fotografia de fls. 48/50, laudo de constatação de fls. 59/63, sendo que o exame químico toxicológico será juntado oportunamente) e que se destinavam ao tráfico de drogas, em razão da quantidade de droga, das circunstâncias da abordagem e da confissão informal pelos denunciados. 



    Na repartição policial, ALEF VINÍCIUS confessou a prática do delito (fls. 14), enquanto LUÍS FERNANDO permaneceu em silêncio (fls. 16). 



    Ante o exposto, denuncio a V. Exa. ALEF VINÍCIUS DO NASCIMENTO ARAÚJO e LUÍS FERNANDO LAZARETI como incursos no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam eles regularmente notificados e citados para a ação penal, prosseguindo-se até final condenação, decretando-se o perdimento do valor apreendido (fls. 144), posto que fruto do narcotráfico, bem como dos veículos utilizados para o transporte da droga (fls. 12/13), com observância do rito especial da Lei de Drogas, e oitiva das testemunhas abaixo arroladas, em data e horário a serem previamente designados” (e-doc. 9).



    3. Contra a manutenção da prisão cautelar impetrou-se o Habeas Corpus n. 2159837-91.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada” (e-doc. 11).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 764.911/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Desembargador convocado Olindo Menezes indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o decreto prisional está fundamentado exclusivamente na quantidade de droga, elementar do tipo penal, sem demonstrar de maneira objetiva outras circunstâncias que indiquem que o Paciente se dedique a atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que o “paciente que é um jovem de apenas 21 (vinte e um anos) de idade, primário, desprovido de antecedentes criminais, com CTPS registrada, se assemelha a conduta de ‘mula’” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena (na primeira fase), por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa” (fl. 13, 
e-doc. 1). 



    Sustenta que “a motivação consignada no título prisional se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória” (fl. 15, e-doc. 1).



     Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex Positis, é esta para requerer que: 



    i) Diante da presença do fumus boni iuris, que pode ser visto na documentação encartada; e do periculum in mora, que está comprovada com a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente – diga-se de passagem, por decisão totalmente imotivada/padrão –, que se determine liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até o final da presente ação mandamental;



    ii) Concedida a liminar alvitrada, seja colhido o parecer da PGR, e ao final, seja a Ordem de Habeas Corpus concedida ao Paciente para garantir-lhe o direito à liberdade provisória;



    iii) Alternativamente requer a observância do quanto vazado no artigo 319 do CPP, para que seja concedido ao paciente as medidas distintas da prisão;



    Por fim, requer a concessão da presente ordem de ofício, com confirmação do pleito in limine, na forma e sob as penas da Lei, pois desta forma, ocorrerá a cessação do constrangimento ilegal, e se restabelecerá a tão almejada JUSTIÇA!” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 764.911/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pleito, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, realçou, em sede de cognição sumária, a fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente. Eis a decisão:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 21): 



    HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Neste writ, o impetrante argumenta, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação do decreto prisional. 



    Aduz a ocorrência de violação ao princípio da homogeneidade por se tratar a custódia de condição mais gravosa do que o próprio resultado da ação penal. 



    Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    No que se refere à tese de violação ao princípio da homogeneidade, é firme o entendimento de que, ‘Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)’ (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 114-115):



    [...] O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP). Da mesma forma, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Com efeito, o laudo de constatação indica que as substâncias apreendidas, descrita(s) no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes. Além disso, há que se destacar a expressiva quantidade de drogas apreendida (mais de 5kg de maconha) e o fato de os autuados terem transportado o entorpecente de outra cidade, o que demonstra o íntimo envolvimento dos mesmos com a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, indicando até mesmo eventual relação com o crime organizado. Se não bastasse, vê-se, ainda, que o autuado Luiz Fernando é reincidente. Desse modo, considerando as circunstâncias acima mencionadas e gravidade do delito, inclusive equiparado a hediondo, entendo que a prisão cautelar revela-se necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, §6º, do CPP), de modo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se insuficientes. Anoto, ainda, que não é caso de aplicação das medidas preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de [...] ALEF VINÍCIUS DO NASCIMENTO ARAÚJO em PRISÃO PREVENTIVA. [...] 



    Como se vê, ao menos nesse juízo inicial, o decreto de prisão preventiva tem fundamentação idônea, pois nele consta a gravidade concreta da conduta imputada diante do ‘fato de os autuados terem transportado o entorpecente de outra cidade, o que demonstra o íntimo envolvimento dos mesmos com a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, indicando até mesmo eventual relação com o crime organizado’, sobretudo em razão da ‘expressiva quantidade de drogas apreendida (mais de 5kg de maconha)’. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Publique-se. 



    Intimem-se” (e-doc. 12 – grifos nossos).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora em apreciação cautelar, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido, além do risco de reiteração delitiva.



    11. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora